Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722570-06.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO D DA SQS 207 AGRAVADO: VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando a inércia do Agravante, intime-se a AGRAVADA para se manifestar sobre o acordo noticiado às fls. 1/2 ID 12544658. Publique-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator